Tribunal: TJMT
Processo: 1004158-24.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004158-24.2021.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOEL FERREIRA NUNES - CPF: 374.506.899-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, no julgamento do Recurso de Apelação Cível de n.º 1002626-36.2021.8.11.0008, realizado na Sessão do dia 02.02.2022, em que foi aplicada a técnica prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, ficou consolidado o entendimento no sentido de que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e, sobretudo, ausência do interesse de processual, ensejador da extinção do feito, com fundamento no artigo 485, VI, do mesmo diploma processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOEL FERREIRA NUNES
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito Bancário, Núcleo de Justiça Digital, da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais de n.º 1004158-24.2021.8.11.0015, ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, reconheceu a ausência de interesse processual (nos termos do Recurso de Apelação de n.º 1002626-36.2021.8.11.0008, mencionado anteriormente) e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas, taxas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa (artigo 98, §§2º e 3º, do CPC).

Em suas razões recursais (id. 155662485 – págs. 1 a 25), o requerente, ora apelante, discorre sobre a importância da atividade desenvolvida pelo escritório de advocacia, na defesa dos interesses de seus clientes, notadamente hipossuficientes, enfatizando que a quantidade de ações propostas por um único advogado, não constitui fundamento jurídico para o indeferimento de petições iniciais.

Aduz acerca do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito.

Ainda, tece considerações acerca da natureza declaratória da ação e destaca o grande número de fraudes detectadas em benefícios previdenciários, que atingem beneficiários de todo o País.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao reconhecer a ausência de interesse processual e extinguir a presente demanda, a Juíza sentenciante violou o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, bem como o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para anular a sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 155662487 – págs. 1 a 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao reconhecer a ocorrência a ausência de interesse processual (nos termos do Recurso de Apelação de n.º 1002626-36.2021.8.11.0008) e extinguir esta Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais de n.º 1004158-24.2021.8.11.0015, ajuizada por JOEL FERREIRA NUNES em face do BANCO PAN S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, ao reconhecer a ausência de interesse processual e extinguir a presente demanda, a Juíza sentenciante violou o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito, bem como o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Não assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, no julgamento do Recurso de Apelação Cível de n.º 1002626-36.2021.8.11.0008, realizado na Sessão do dia 02.02.2022, em que foi aplicada a técnica prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, ficou consolidado o entendimento no sentido de que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira configura abuso do direito de litigar e, sobretudo, ausência do interesse de processual, ensejador da extinção do feito, com fundamento no artigo 485, VI, do mesmo diploma processual.

O acórdão proferido na solenidade, restou assim ementado:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Assim, fiel ao entendimento sedimentado pelo Colegiado, reputo pela ausência de interesse processual neste caso, porquanto extrai-se, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), que o requerente propôs 12 (doze) ações com o mesmo argumento lançado nesta demanda, sendo pelo menos 05 (cinco) delas contra a mesma instituição financeira, ora apelada, no caso o Banco Pan S.A.

Logo, imperiosa a extinção do processo, conforme voto exarado pelo eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, no julgamento do Recurso de Apelação Cível de n.º 1020771-58.2021.8.11.0003, ao qual aderi, resultando na seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FRACIONAMENTO DE AÇÕES EM FACE DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – VIABILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O fracionamento de ações contra uma mesma instituição financeira, evidencia abuso do direito de litigar e configura ausência de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Portanto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos do requerido, ora apelado, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao requerente, ora apelante.

Advirto as partes quanto às sanções aplicáveis à interposição de recursos procrastinatórios, das quais o litigante não se exime pela simples obtenção da gratuidade judiciária (art. 98, §4º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023